Tribunal: CARF
Processo: 15983.720033/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720033/2019-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-88.616,
exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, fl. 538 a 186. que analisou a impugnação apresentada contra Autos de Infração por
descumprimento de obrigação principal relativos às contribuições devidas pela empresa
(patronal), inclusive GILRAT, e para outras entidades e fundos (terceiros) e assim relatou a
celeuma fiscal:
Relatório
1. Trata-se de impugnação a dois Autos de Infração por descumprimento de
obrigação principal, sendo um relativo ás contribuições previdenciárias patronais e outro
relativo às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros). Em ambos
os casos, a incidência deu-se em razão da descaracterização da entidade como isenta das
referidas contribuições |
2. Conforme Relatório Fiscal de fls. 20 e seguintes, foram lançadas contribuições
previdenciárias parte patronal e GILRAT, bem como contribuições destinadas aos
terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE). incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais (exclusivamente parte patronal,
neste último caso), referentes ao período de 01/2018 a 08/2018.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720033/2019-49
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720033/2019-49

3. Aduz a autoridade fiscal que, conforme Estatuto Social Consolidado,
apresentado em anexo, a entidade é uma associação de fins não econômicos, que tem por
objeto social as seguintes atividades sem fins lucrativos:
a) Promover o desenvolvimento educacional e social da juventude brasileira;
organizar, incentivar e desenvolver, prioritariamente, o ensino universitário no pais. ou
de qualquer outro grau: promover estudos, pesquisas e investigações cientificas:
iniciativas beneficentes no setor da cultura e no da promoção da assistência social em
geral;
b) Prestar ajuda, quer econômico-financeira. quer em pessoal habilitado, a outras
instituições beneficentes de fins iguais ou semelhantes;
c) Manter outras atividades em áreas afins, que venham a contribuir,
financeiramente ou não. com os objetivos institucionais da associação;
d) Promover projetos sociais com entidades afins para a finalidade e'ou concessão
da gratuidade ã comunidade carente.
4. Foi enviado, via postal com AR - Aviso de Recebimento, o TIPF -Termo de
Inicio do Procedimento Fiscal, em 14/11/2018. dando inicio à fiscalização e solicitando
documentos. Posteriormente foram encaminhados os TCF — Termo de Continuidade do
Procedimento Fiscal e o TIF -Termo de Intimação Fiscal no 01.
5. Esclarece a autoridade fiscal que a entidade informou nas GFIPs do período
fiscalizado o código de FPAS • Fundo da Previdência e Assistência Social 639
(ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). Conforme art. lo da Lei
12.101/2009, são entidades beneficentes de assistência social as assim certificadas pelo
Ministério de sua área de atuação, as quais podem usufruir da isenção da parte patronal da
contribuição providenciaria sobre a folha de pagamento.
6. Assim, no TIPF enviado à associação foi solicitada a comprovação de ser a
mesma uma Entidade Beneficente de Assistência Social, ou seja, que apresentasse o
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo
MEC-Ministério da Educação. A entidade apresentou o CEBAS com validade no período
de 2S/02/2007 a 27/02/2010, bem como uma "Síntese do Procedimento de Renovação",
em que expõe a cronologia dos processos de requerimento de renovação de certificação.
7. Como a entidade não possuía o CEBAS para o período fiscalizado, não se
caracterizando como Entidade Beneficente de Assistência Social, concluiu que deveria ter
informado em GFIP o FPAS 574 (Estabelecimento de Ensino) para que o sistema
calculasse as contribuições patronais devidas, porém, informou indevidamente nas GFIP's
de 01/2018 a 08/2018, o FPAS 639 (Entidade Beneficente de Assistência Social). A
informação indevida implicou na alteração dos valores das contribuições devidas, tendo
em vista que as Entidades Beneficentes estão isentas do recolhimento das contribuições
patronais, devendo proceder, tão somente, ao recolhimento da contribuição descontada
dos segurados.
8. Cientificada do Auto de Infração, a entidade apresentou a impugnação de fls. 74
e seguintes, na qual alega, em apertada síntese:
8.1. A impugnante sempre se enquadrou como imune à incidência de tributos
federais, tendo sido lavrado o Auto de Infração exclusivamente pela ausência de CEBAS,
sendo nulo o lançamento por não ter sido observado o procedimento de suspensão de
imunidade previsto no art. 32 da Lei na 9.430/96 sobre a efetiva prática de benemerência
e/ou cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN;
8.2. Afirma que, em 4 anos, concedeu RS 163.750.437,47 em bolsas de estudo a
pessoas sem vínculo jurídico com a impugnante, e RS 229.174.392,77 em bobas de
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720033/2019-49

estudo se somadas as bolsas concedidas aos funcionários, o que a caracterizaria como
entidade de assistência social. Ademais, no julgamento da ADI no 2028, ajuizada com a
arguição da inconstitucionalidade dos incisos I a III do art. 55 da Lei na 8.212/91, houve o
reconhecimento da inconstitucionalidade de todos os dispositivos, tendo sido firmada a
tese jurídica acerca da incompetência do legislador ordinário para a instituição de
contrapartidas, como no caso da certificação instituída pela Lei no 12.101/2009. Assim, a
partir da ADI 2028, nenhuma entidade assistencial estaria obrigada a atender às diversas
contrapartidas onerosas exigidas pela Lei n° 12.101/09, tomando o CEBAS inexigível
para a fruição da imunidade;
8.3. Nulidade do auto de infração por ausência de individualização dos
contribuintes individuais considerados no bojo da "infração 1" (cotas patronais), o que
não permite a verificação do respeito ao teto do salário de contribuição.
9. E o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo/SP exarou o Acórdão ora recorrido, considerou-a
improcedente, nos termos das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/08/2018
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 29 da Lei n°
12.101/2009.
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
O direito à isenção das contribuições sociais está condicionado ao cumprimento de
requisitos legais, sendo que, constatado o descumprimento destes, a autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é competente para lavrar o auto de
infração para exigência das contribuições devidas no período correspondente.
ISENÇÃO/IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CEBAS.
A análise dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das
entidades beneficentes de assistência social, a teor do art. 21, n. da Lei n° 12.101/09. é
de competência do Ministério da Educação quanto às entidades educacionais, que
analisará o cumprimento dos requisitos legais, especialmente aqueles indicados para
entidades educacionais a partir do art. 12 da referida lei. inclusive a concessão de bolsas
de estudo (art. 13, m).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 29 de janeiro de 2020, conforme AR de fl. 560,
ainda inconformado, a contribuinte juntou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 563 a
586, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador de
1a Instância, as quais serão tratadas no voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720033/2019-49

Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A análise dos autos evidencia que a autuação fiscal em comento decorre
exclusivamente do fato da autuada, que havia transmitido GFIP como entidade imune, não ter
apresentado, para o período fiscalizado, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS.
As informações contidas no presente processo indicam que, ao ser intimado para
apresentação do CEBAS, o contribuinte formalizou a resposta de fl. 33, a qual, aparentemente,
foi inserida nos autos apenas parcialmente, não sendo possível a este Relator avaliar as
explicações ao que o Relatório Fiscal chamou de “Síntese do Procedimento de Renovação”, em
que teria sido exposta a cronologia dos processos de renovação do certificado em questão.
Pela pesquisa sobre do resultado dos requerimentos de renovação protocolados
pelo contribuinte, a qual se deu no endereço eletrônico próprio
(http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica), não foi possível obter qualquer informação
adicional, já que há a indicação de que o sistema está “em atualização” e que os pedidos
formulados estão “em análise”, conforme se vê abaixo:

A Portaria Normativa do Ministério da Educação no 15, de 11 de agosto de 2017,
que dispõe sobre o processo de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
com atuação na área da educação, assim estabelece:
Art. 30. A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
Art. 31. Ato do Secretário da SERES indicará a decisão de deferimento ou
indeferimento do requerimento.
§ 1o O extrato da decisão sobre o requerimento de concessão do CEBAS-Educação ou
de sua renovação será publicado no Diário Oficial da União - DOU e no Portal CEBAS-
Educação.
§ 2o A entidade será comunicada a respeito da publicação da decisão unicamente por
meio do endereço eletrônico informado no cadastro da entidade no SisCEBAS.
O documento de fl. 51 corrobora a afirmação da Autoridade lançadora de que o
contribuinte apresentou CEBAS válido para o período de 28/02/2007 a 27/02/2010. A consulta
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720033/2019-49

atachada acima evidencia que houve pedidos de renovação formalizados entre os anos de 2010 e
2018.
Assim, considerando que a certificação permanece válida até a decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado, os autos, com o conteúdo apresentado,
não estão aptos a julgamento, razão pela qual entende este Relator pela necessidade de conversão
do presente julgamento em diligência para que a unidade responsável pela administração do
tributo adote as seguintes providências:
a) incluir nos autos a íntegra da resposta formulada pelo contribuinte em fl. 33, a
qual foi apresentada em atenção ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fl. 24) e ao Termo de Intimação 01(fl. 31);
b) encaminhar Ofício à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior – SERES, do Ministério da Educação, solicitando informações
acerca da decisão emitida em atenção aos requerimentos de renovação do
CEBAS formulados pela recorrente a partir de 2010, objetivando, em especial,
saber se há ou não Certificado válido para o ano de 2018. Caso os
requerimentos tenham sido indeferidos, que sejam informados os motivos do
indeferimento.
Por fim, que a citada Secretaria informe, se houver, a legislação infra legal que
tenha sido emitida para contemplar os termos das Decisões exaradas pelo
Supremo Tribunal Federal acerca da incompetência do legislador ordinário
para tratar da definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, tudo
nos termos das Ações Direta de Inconstitucionalidade no 4480, 2028 e, ainda,
do Recurso Extraordinário – RE 566622/RS. O que se busca no presente
questionamento é identificar eventual alteração de procedimentos ou de
requisitos avaliados na análise de tais requerimentos de renovação decorrentes
do provimento judicial.
Concluída a diligência, o contribuinte deve ser cientificado, nos termos do § único
do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, com retorno posterior dos autos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para continuidade do julgamento do recurso
voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(documento assinado digitalmente)
Fl. 604
DF CARF MF
Original